Tribunal: STJ
Processo: 0051894-10.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898327 - RJ (2025/0113477-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CANDIDA CHALTEIN ALMEIDA BELLO
AGRAVANTE
: ERICA BELLO RODRIGUES
AGRAVANTE
: FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SOUZA GOUVÊA - RJ067378
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE
ART. 1.022
VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, INCISOS IV E VI, do CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a parte alegue violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão recorrido haveria
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da
análise dessas questões para o caso concreto. O conhecimento desse capítulo
recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
aplicação da Súmula n. 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese acerca da violação do
§1o, incisos IV e
art. 489,
VI, do CPC, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53262532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: cb17f306-74d1-47b9-b0ce-8dbfdc1bbdff

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: cb17f306-74d1-47b9-b0ce-8dbfdc1bbdff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898327 - RJ (2025/0113477-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CANDIDA CHALTEIN ALMEIDA BELLO
AGRAVANTE
: ERICA BELLO RODRIGUES
AGRAVANTE
: FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SOUZA GOUVÊA - RJ067378
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE
ART. 1.022
VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, INCISOS IV E VI, do CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a parte alegue violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão recorrido haveria
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da
análise dessas questões para o caso concreto. O conhecimento desse capítulo
recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
aplicação da Súmula n. 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese acerca da violação do
§1o, incisos IV e
art. 489,
VI, do CPC, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CANDIDA CHALTEIN ALMEIDA
BELLO e OUTRAS, contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do
agravo em recurso especial nestes termos (fls. 223-225):

Quanto à
, incide o óbice da
tendo em vista
controvérsia
Súmula n. 284/STF,
que a parte recorrente aponta ofensa ao
, sem especificar, todavia,
do CPC
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52927624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/12/2025 14:14:14
Código de Controle do Documento: 8d2c435c-551e-422d-8cc8-af22c6bf1e91

quais incisos foram contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Nesse sentido: “A ausência de indicação dos incisos do
configura
art. 1.022
deficiência de fundamentação, o que enseja o não conhecimento do recurso especial”
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.697.337/MT,
Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/2/2025
13/2/2025
Confira-se também os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 2.129.539/CE,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
; AgInt nos
2/12/2024
EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.069.174/MS,
Turma, DJe de
; AgInt no
relator Ministro
4/11/2024
AREsp n. 2.543.862/RN,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no
30/10/2024
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 2.452.749/RJ,
; AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco
20/8/2024
AREsp n. 2.260.168/DF,
Aurélio
Bellizze,
Terceira
Turma,
DJe
de

;
AgInt
no

6/12/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.703.490/MT,
24/11/2020.
Ademais, em relação ao
, não houve o
§1o, IV e VI do CPC
art. 489,
prequestionamento do artigo de lei federal apontado como violado, porquanto não
houve o devido e necessário debate a respeito deste dispositivo no acórdão prolatado
pelo Tribunal
.
a quo
Esta Corte Superior de Justiça já sedimentou o entendimento segundo o qual
“ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados no recurso
especial, nem sequer de modo implícito, incide o disposto na
” (
Súmula no 282/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.002.429/MG,
DJEN de
).
20/3/2025
Confiram-se ainda os seguintes precedentes:
relator
REsp n. 1.837.090/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
; REsp n.
21/3/2025
1.879.371 /SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
20/3/2025
REsp n. 2.103.480/PR,
Turma, DJEN de
; AgRg no
relatora Ministra
7/3/2025
AREsp n. 2.491.927/PA,
Daniela
Teixeira,
Quinta
Turma,
DJEN
de

;
AgInt
no

25/2/2025
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 2.112.937/DF,
DJEN de
; AgInt no AgInt nos EDcl no
relator
21/2/2025
REsp n. 1.522.805/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de 16/12/2024.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

Alega a parte agravante, em suma, que a omissão do Tribunal
foi exposta
a quo
de forma clara, e que houve o prequestionamento do
§1o, incisos IV e VI, do CPC,
art. 489,
mediante a oposição dos Embargos de Declaração (fls. 233-245).
A parte afirma que o Tribunal de origem "deixou de considerar todos os
fundamentos jurídicos e argumentos trazidos pelas Agravantes que demonstram que o
Documento eletrônico VDA52927624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/12/2025 14:14:14
Código de Controle do Documento: 8d2c435c-551e-422d-8cc8-af22c6bf1e91

pedido formulado de execução do período subsequente está diretamente ligado à
condenação estampada no v. título executivo destes autos, o que não se coaduna com a
alegada eternização da demanda" (fls. 237-238).
Contrarrazões às fls. 250-256.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Não obstante o recurso especial alegue violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas
questões para o caso concreto. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente
com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse sentido,
: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
v.g.
AREsp n. 1.311.559/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
relator
30/10/2023,
3/11/2023; REsp n. 2.089.769/PB,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
Ademais, o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração,
não apreciou a tese de violação ao art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo
Civil, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
E, no caso, a alegação de ofensa ao
do Código de Processo Civil se
art. 1.022
apresentou genérica, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia"). Assim, fica inviabilizada a verificação da alegada omissão
acerca da questão, cuja constatação é necessária, inclusive, para a eventual configuração do
prequestionamento ficto de matéria estritamente jurídica, nos termos do
do
art. 1.025
Estatuto Processual. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.624.032/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
5/12/2023,
11/12/2023.
EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.259.029/SP,
em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52927624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/12/2025 14:14:14
Código de Controle do Documento: 8d2c435c-551e-422d-8cc8-af22c6bf1e91

É o voto.
Documento eletrônico VDA52927624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/12/2025 14:14:14
Código de Controle do Documento: 8d2c435c-551e-422d-8cc8-af22c6bf1e91

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.898.327 / RJ
Número Registro: 2025/0113477-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00518941020238190000 00781151419928190001 202524500876 518941020238190000 7163160900173
781151419928190001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CANDIDA CHALTEIN ALMEIDA BELLO
AGRAVANTE
: ERICA BELLO RODRIGUES
AGRAVANTE
: FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SOUZA GOUVÊA - RJ067378
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
SAMANTHA FREITAS AMORIM - RJ202641
TAMIRIS DOS SANTOS RIBEIRO - SP392177
RAFAELLA FERNANDES DOS SANTOS - RJ214793
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
PROCURADOR : CINTIA GUIMARAES MORGADO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
Documento eletrônico VDA53245916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:43
Código de Controle do Documento: a633fc35-349f-46ef-af65-23c485ed082b

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CANDIDA CHALTEIN ALMEIDA BELLO
AGRAVANTE : ERICA BELLO RODRIGUES
AGRAVANTE : FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA
ADVOGADOS : EDUARDO DE SOUZA GOUVÊA - RJ067378
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:43
Código de Controle do Documento: a633fc35-349f-46ef-af65-23c485ed082b